Tribunal: TJMT
Processo: 1043872-94.2025.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1043872-94.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (ADVOGADO), ELIZIANE MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 037.663.421-93 (PACIENTE), CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ROSARIO OESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Complexidade da investigação. Organização criminosa. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, investigados no contexto de operação policial que apurou atuação organizada e vínculo com facção criminosa, insurgindo-se contra a manutenção da custódia cautelar, sob alegação de ilegalidade da prisão, excesso de prazo e possibilidade de substituição por prisão domiciliar.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; (ii) saber se os predicados pessoais da paciente autorizam a revogação da custódia; (iii) saber se há excesso de prazo para a formação da culpa; e (iv) saber se é cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta dos delitos, evidenciada pela investigação policial prévia e pela atuação organizada no tráfico de entorpecentes.

4. A existência de indícios de participação em organização criminosa, com referência à facção denominada “Comando Vermelho”, reforça a necessidade da custódia cautelar, sendo insuficientes os predicados pessoais favoráveis para afastá-la.

5. Não se verifica excesso de prazo para a formação da culpa, considerando a complexidade do feito, o elevado número de investigados e a necessidade de aprofundamento das diligências investigativas.

6. É inviável a substituição da prisão preventiva por domiciliar, ante a ausência de comprovação de que a paciente seja a única responsável pelos cuidados dos filhos menores, bem como pelo fato de já ter sido anteriormente beneficiada com prisão domiciliar e, ainda assim, ter reincidido na prática delitiva.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

8. Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na garantia da ordem pública e na gravidade concreta dos delitos, especialmente em contexto de organização criminosa. 2. Não há excesso de prazo na formação da culpa quando a demora decorre da complexidade das investigações e do elevado número de envolvidos. 3. A prisão domiciliar é incabível quando não comprovada a imprescindibilidade da paciente aos cuidados dos filhos menores, sobretudo diante de reiteração delitiva.”

9. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 310, 312, 318 e 319. Jurisprudência relevante citada: N.U 1033989-26.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 14/11/2025)” N.U 1038418-36.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 19/12/2025); (N.U 1047220-23.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 26/01/2026).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Claudionor Antonio Chaves de Lima em favor de Eliziane Maria de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1000993-73.2025.8.11.0032.

Narra o impetrante que a paciente se encontra presa preventivamente desde 7.8.2025, em razão de mandado de prisão expedido nos autos acima referidos.

Aduz a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na conclusão do inquérito policial, o qual já ultrapassaria 100 (cem) dias sem conclusão ou pedido de prorrogação, em descompasso com o prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo 51 da Lei n. 11.343/2006.

Ressalta, outrossim, que a paciente é mãe de três filhas, sendo duas menores de 12 (doze) anos e uma adolescente de 17 (dezessete) anos, esta última diagnosticada com transtorno de ansiedade generalizada, circunstância que, segundo sustenta, autorizaria a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do artigo 318-A do Código de Processo Penal.

Afirma, ainda, que a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, limitando-se à mera reprodução de requisitos genéricos do artigo 312 do CPP. Argumenta que a alegação de reiteração delitiva não se sustenta, porquanto os fatos que motivaram a prisão atual teriam ocorrido em período concomitante àquele que embasou a concessão de prisão domiciliar em outro processo, com diferença de apenas 10 (dez) dias.

Requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva e a sua substituição por prisão domiciliar, com a consequente imediata soltura da paciente ou, subsidiariamente, sua transferência para o regime de prisão domiciliar, até o julgamento definitivo do writ. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem (Id. n. 334683353).

O pleito liminar indeferido. (ID. Num. 335885357).

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra da Dra. Silvana Corrêa Viana – Procuradora de Justiça – manifesta-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Busca o impetrante a concessão da ordem de habeas corpus para relaxar a prisão da paciente, alegando ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva decretada.

Argumenta, ainda, que há excesso de prazo para a conclusão do inquérito; que a fundamentação para a prisão é genérica, sem individualização da conduta atribuída à paciente ou qualquer demonstração de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Diz que não há contemporaneidade ou reiteração delitiva. E, ainda, que a paciente é mãe de 03 filhas, sendo duas menores que necessita de seus cuidados, sendo que uma delas tem diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada, o que autoriza a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.

Registro, inicialmente, que a análise em sede de habeas corpus limita-se à verificação da existência de ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal evidente, não se admitindo aprofundado revolvimento de matéria fático-probatória, próprio da instrução criminal.

Pois bem.

Verifica-se que a paciente foi presa por suposta prática do crime de tráfico e associação para o tráfico de drogas (artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006).

A meu viso, não há qualquer ilegalidade, eis que evidenciada a materialidade e autoria do crime, pois as investigações apontam a efetiva participação no comércio de entorpecentes.

Nas investigações apontam que a paciente buscava drogas na cidade de Cuiabá; e que tal conclusão está lastreada por material fotográfico.

Diante de tais fatos, impõe-se reconhecer a gravidade concreta da conduta; bem como o risco de reiteração delitiva, inclusive porque a paciente já havia sido anteriormente beneficiada por prisão domiciliar; e, ainda assim, continuou com a prática criminosa.

No que toca à decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, observo que se encontra fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, pois ficou constado que a paciente é integrante de organização criminosa (“Comando Vermelho”), com atuação estruturada e hierarquizada.

Assim, à luz dos artigos 310 e 312 do CPC, apenas o fato da paciente possuir predicados favoráveis não se mostra suficientes à pretensão de relaxamento, em revogação ou substituição da prisão preventiva por domiciliar.

Frise-se, trata-se de paciente investigada por agentes policiais (Operação Devastate), por tráfico de drogas e associação para o tráfico, com envolvimento em organização criminosa.

Também não merece guarida a alegação de que a paciente possui o direito de prisão domiciliar, por ser genitora de 03 adolescentes, as quais merecem sua atenção e cuidados, sendo que uma delas padece de transtornos de ansiedade; primeiro, porque não há qualquer prova de que a paciente/genitora seja a única que poderia prestar assistência aos filhos; segundo, porque como dito alhures já havia sido concedida anteriormente a prisão domiciliar à paciente; e ela continuou com a prática criminosa; o que demonstra que ela não tem o devido compromisso familiar e social.

Portanto, não merece prosperar a pretensão deste “writ”, eis que os predicados pessoais favoráveis não possuem o condão de revogar a prisão preventiva, eis que presentes os requisitos que autorizam a segregação; também porque não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva da paciente genitora de filhos adolescentes, notadamente porque não há prova de que ela seja a única responsável pelo cuidado com os filhos; destacando-se que ela já era beneficiária da prisão domiciliar e teria voltado a delinquir.

A propósito, colaciono julgados deste Tribunal:

“(...) 3. A concessão de prisão domiciliar a genitor de menores de 12 anos exige prova da imprescindibilidade do cuidado e da responsabilidade exclusiva, sendo o benefício inviável quando o ambiente doméstico é flagrado com armas e drogas expostas.” (...) (N.U 1047220-23.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 26/01/2026)”

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO “MARCHA SOLDADO”. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. MODUS OPERANDI ESTRUTURADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IRRELEVÂNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, III, DO CPP. AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DA FILHA COM DEFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente no bojo da Operação “Marcha Soldado”, acusado da prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo.

II. Questão em discussão:

Há quatro questões em discussão:

(I) saber se a via do habeas corpus comporta análise aprofundada da tese de negativa de autoria;

(II) verificar a presença dos requisitos da prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública diante da quantidade de drogas apreendidas;

(III) analisar se as condições pessoais favoráveis impedem a manutenção da segregação cautelar;

(IV) avaliar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da prisão domiciliar, especificamente a imprescindibilidade do paciente aos cuidados da filha;

(V) verificar se há violação ao princípio da presunção da inocência.

III. Razões de decidir:

3. A via estreita do habeas corpus não admite dilação probatória para análise aprofundada da autoria delitiva, bastando a presença de indícios suficientes (fumus comissi delicti), os quais restaram demonstrados pelas circunstâncias da prisão e elementos colhidos na fase inquisitorial.

4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (cocaína, pasta base e maconha) e pelo modus operandi sofisticado de organização criminosa atuante em região de fronteira.

5. As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

6. A manutenção da custódia cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, conforme entendimento sumulado dos Tribunais Superiores.

7. A concessão de prisão domiciliar prevista no art. 318, III, do CPP, exige prova inequívoca de que o agente é imprescindível aos cuidados da pessoa com deficiência, o que não se verificou no caso, uma vez que a genitora exerce a curatela e reside com a filha.

IV. Dispositivo e tese:

8. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

“1. Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.

2. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

3. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco, impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.

4. A exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência.

5. A substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar exige prova de ser o paciente o único responsável pelos cuidados da pessoa com deficiência.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LVII, LXI e LXVI. CPP, arts. 312, 318, III, e 319. Lei nº 11.343/06, art. 33. Lei nº 10.826/03, art. 12.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT, Enunciado Orientativo nº 42.

STJ, AgRg no HC 831444 MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDF), T6, j. 28.08.2023.

TJMT, Enunciado Orientativo nº 25.

STF, HC 245217 PR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 23.09.2024.

STJ, HC 820718 RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 17.12.2024.

TJMT, HC 10374686120248110000, Rel. Hélio Nishiyama, 4ª Câmara Criminal, j. 21.01.2025.

TJMT, Enunciado Criminal nº 43.

STF, HC 71169, Rel. Min. Moreira Alves.

STJ, Súmula nº 09.

STJ, AgRg no HC 775433 SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 28.11.2022.

(N.U 1038418-36.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 19/12/2025)
(negritei)

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. INAPLICABILIDADE DE CAUTELARES DIVERSAS. INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS PARA PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº. 11.343/2006). A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta para a medida ante a inexistência de risco à ordem pública, possibilidade de imposição de medidas cautelares alternativas ou, subsidiariamente, substituição da prisão por domiciliar, com base no art. 318, VI, do CPP, por ser o paciente pai de dois filhos menores de 12 ano

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente encontra amparo nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; (ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP; (iii) examinar se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão de prisão domiciliar, nos termos do art. 318, VI, do CPP, em razão de paternidade dos filhos menores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, diante da expressiva quantidade de droga apreendida (aproximadamente 52,75 kg de maconha "skunk"), pela gravidade concreta da conduta e pelo histórico criminal do paciente, que responde por delitos como roubo majorado, organização criminosa, receptação, porte ilegal de arma de fogo, desacato e resistência.

O modus operandi da conduta — transporte interestadual de grande quantidade de entorpecente em compartimento oculto de veículo e ausência de vínculo com a comarca — revela planejamento e atuação em contexto possivelmente estruturado, indicando risco à ordem pública e à eficácia da persecução penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a natureza e quantidade da droga, somadas ao histórico criminal, são elementos suficientes para justificar a segregação cautelar, independentemente da existência de condições pessoais favoráveis.

As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas diante da gravidade concreta dos fatos, reincidência e ausência de vínculo com a comarca, o que dificultaria a fiscalização do cumprimento das obrigações impostas.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar exige prova da imprescindibilidade do paciente ao cuidado dos filhos menores de 12 anos, nos termos do art. 318, VI, do CPP, o que não foi demonstrado nos autos, sendo certo que as crianças estão sob a guarda de familiares da corré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva por tráfico de drogas é legítima quando amparada na gravidade concreta da conduta, expressiva quantidade de entorpecentes e existência de antecedentes criminais.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão depende de demonstração de suficiência e adequação, o que não se verifica na hipótese.

A concessão de prisão domiciliar ao genitor exige prova da imprescindibilidade do paciente para o cuidado dos filhos menores de 12 anos, não sendo suficiente mera alegação genérica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 318, VI, e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 1.015.446/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 22.10.2025, DJEN 27.10.2025; TJMT, Enunciados nº 6 e 25; TJMT, HC nº 1027528-38.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 08.09.2025, DJE 08.09.2025.

(N.U 1033989-26.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 14/11/2025)”

Por derradeiro, inexiste excesso de prazo para a formação da culpa, tendo em vista o grande número de investigado na operação mencionada, o que demanda tempo, em razão da complexidade envolvida, em que se investiga organização criminosa.

A esse respeito, transcrevo parte do parecer:

“(...) Por fim, quanto à alegação de excesso de prazo, o Relator esclareceu que, diante da pluralidade de investigados e diligências em curso, os prazos para conclusão do inquérito policial não possuem natureza peremptória, devendo ser interpretados à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, inexistindo, no caso, demonstração de inércia injustificada capaz de configurar constrangimento ilegal:

(...) No que tange à alegação de excesso de prazo na conclusão do inquérito policial, verifico que a autoridade apontada como coatora já se manifestou sobre o tema na decisão de 28.11.2025, consignando que “eventuais alegações de excesso de prazo para encerramento das investigações policiais não merecem prosperar, considerando que o presente feito comporta uma pluralidade de investigados e diligências, o que ocasionaria um decurso de prazo superior para o encerramento das investigações”.

Com efeito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que os prazos para conclusão do inquérito policial não têm natureza peremptória, devendo ser interpretados à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sobretudo em investigações complexas que envolvem pluralidade de investigados e diligências, como se verifica na hipótese dos autos.

Nesse contexto, a mera extrapolação do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo 51 da Lei n. 11.343/2006, desacompanhada de demonstração de inércia injustificada por parte da autoridade policial, não configura, por si só, constrangimento ilegal apto a ensejar o relaxamento da prisão preventiva(...) [Decisão- Id. 335885357]”.

A esse respeito, trago recente julgado desta Câmara:

“(...) 3. Os
prazos
legais para investigação e formação da culpa não possuem caráter
peremptório
e devem ser interpretados à luz do princípio da razoabilidade, consideradas a complexidade da causa, a
pluralidade
de
investigados
e as
diligências
necessárias. Em investigação de grande envergadura, envolvendo suposta organização criminosa com estrutura hierarquizada, múltiplos alvos e análise de extenso conteúdo telemático, o tempo transcorrido, sem indícios de inércia das autoridades, não caracteriza
excesso
de
prazo
nem configura constrangimento ilegal.
4. O decreto prisional apresenta fundamentação concreta e individualizada. Destaca indícios de vínculo do paciente com a facção criminosa, inclusive diálogo sobre pagamento de mensalidade (“peita”), e demonstra a necessidade de manutenção da custódia para interromper ou reduzir a atuação do grupo, em consonância com os artigos 312 e 315 do Código de Processo Penal. (...) 1. O
prazo
de 10 dias previsto no artigo 10 do Código de Processo Penal para conclusão do inquérito policial não é
peremptório
, devendo ser analisado à luz do princípio da razoabilidade. 2. A decisão que decreta prisão preventiva com base na garantia da ordem pública deve apresentar fundamentação concreta, sendo idônea quando evidencia a periculosidade do agente por sua suposta vinculação a organização criminosa estruturada. (N.U 1034775-70.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 12/12/2025)

Desta forma, ausente a comprovação dos requisitos legais e presentes elementos concretos que recomendam a preservação da ordem pública e a aplicação da lei penal, mostram-se inadequadas, no momento, medidas cautelares diversas.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026